Tribunal: TJDFT
Processo: 0713290-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713290-69.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA AGRAVADO: SMELL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP DESPACHO Intime-se a agravada para contrarrazões, no último endereço em que foi localizada (id 47201339), na forma do CPC 1.019, II. Intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR